Tribunal: STF
Processo: ARE 1395358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. SUSCITADA NULIDADE DO FEITO AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS FORAM PRODUZIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE, CUJO ESTADO DE FLAGRÂNCIA PERPETUA-SE NO TEMPO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK) E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA NARCOTRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DE ONDE O RÉU EMPREENDEU FUGA. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE CONFIRMAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. NEGATIVA DE AUTORIA QUE VAI DE ENCONTRO AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. ALMEJADA APLICAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL AO ARGUMENTO DE QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES, SOPESADAS COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS, FORAM EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CP, AS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO FATO AINDA PODEM SER UTILIZADAS COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS POR MAIS 5 (CINCO) ANOS. PENA INAUGURAL QUE TAMBÉM FOI DEVIDAMENTEEXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL .



    PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E É REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE RESGATE DA REPRIMENDA.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na espécie, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 2), auto de exibição e apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 11-12), auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 13) e laudo pericial definitivo (fls.108-109).



    A autoria, por sua vez, vem demonstrada pelas provas colhidas no curso da instrução criminal, corroboradas pelos demais elementos produzidos na fase policial.



    (...)



    Portanto, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo,devendo a condenação do apelante ser mantida.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente